Tribunal: TJBA
Processo: 8012741-11.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012741-11.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARMEM CASTOR DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. NEGATIVA DE COBERTURA À REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A conduta do réu - consubstanciada na negativa de autorização do procedimento médico recomendado - revestiu-se de abusividade, por comprometer a própria finalidade do contrato entabulado entre as partes e violar o dever de boa-fé imposto pelos Códigos Civil e pela CF/88. A injusta recusa de cobertura de seguro saúde, gera a hipótese de dano moral, consoante a jurisprudência do STJ. O quantum indenizatório, por sua vez, foi fixado com prudência pelo douto a quo, não merecendo ser minorado. Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 o Estado da Bahia dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o vencido se tratar de pessoa jurídica de Direito Público. E também a Lei Estadual nº. 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, excluiu das receitas as verbas de sucumbência nas ações contra entes da Administração Pública direta e indireta. Tais normas, editadas no exercício da autonomia da Defensoria Pública estadual, não foram atingidas pela LC federal 80/94 seja no art. 4º, quando trata da função de executar honorários advocatícios, seja no art. 97 e seguintes, quando trata das normas gerais aplicáveis às Defensórias Estaduais. Apelação parcialmente provida apenas para excluir a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8012741-11.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e apelada Carmem Castor da Silva Santos. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da relatora.